Tribunal: TJSP
Processo: 2091806-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
1. Agravo de Instrumento. cumprimento de sentença. Reexame determinado em razão do provimento de Recurso Especial interposto pelA agravante. 2. Decisão mantida. 3. REQUERIMENTO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO Da executada. 4. Orientação da Corte Superior no sentido de que A IMPENHORABILIDADE EM QUESTÃO pode ser mitigada quando a medida não comprometer a subsistência digna do devedor e sua família.

Ementa:
1. Agravo de Instrumento. cumprimento de sentença. Reexame determinado em razão do provimento de Recurso Especial interposto pelA agravante. 2. Decisão mantida. 3. REQUERIMENTO DE PENHORA DE 30% DO SALÁRIO Da executada. 4. Orientação da Corte Superior no sentido de que A IMPENHORABILIDADE EM QUESTÃO pode ser mitigada quando a medida não comprometer a subsistência digna do devedor e sua família. 5. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM CONCLUIR PELA POSSIBILIDADE DA PENHORA REQUERIDA. 6. Desprovimento do recurso mantido.